Tribunal: TJMT
Processo: 1019769-28.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019769-28.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), PAULO HENRIQUE DAMACENO MENDES (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DAMACENO MENDES

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO DE PENA – CÁLCULO DOS DIAS REMIDOS – NÚMERO FRACIONADO – ARREDONDAMENTO – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESPREZAR A FRAÇÃO REMANESCENTE – IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO EM BENEFÍCIO DO RÉU – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se não há norma na Lei de Execuções Penais acerca da regulamentação quando o resultado é um número fraccionado, a solução mais adequada para dirimir a controvérsia é o arredondamento aritmético para o número inteiro imediatamente superior à fração, levando-se em conta os princípios do
in dubio pro reo
, proporcionalidade e razoabilidade.

A remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo é um incentivo para que a apenada realize essas atividades, essencialmente, importantes para sua reeducação, devendo-se ser interpretado em benefício da ré, uma vez que, os dias remidos nada mais são do que um estímulo à realização de atividade laborativa digna.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1019769-28.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DAMACENO MENDES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos do processo executivo n. º 0001850-19.2013.8.11.0013, arredondou a fração decimal, para o primeiro número inteiro superior, no cálculo das horas de estudos realizados para a remição de pena do reeducando Paulo Henrique Damaceno Mendes (id. 145417161 – fls. 146/147).

Sustentou que
nos cálculos de remição, a fração menor que o número inteiro deve ser desprezada e não arredondada para número inteiro subsequente, por não guardar qualquer sintonia com a forma de aferição do sistema de remição de pena previsto no artigo 126, § 1º, da Lei de Execução Penal.

Ao final, postulou a reforma da decisão
“
para reformar a decisão do juízo singular e declarar apenas 22 (vinte e dois) dias de remição em favor do penitente
.”
(id. 145417161 – fls. 167/172).

A defesa do agravado, em contrarrazões, rebateu os argumentos ministeriais, pugnando pela manutenção da decisão (id. 149800183).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 145417161 – fls. 176/177).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (id. 150718179).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DAMACENO MENDES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público visa à reforma da decisão que arredondou a fração decimal, para o primeiro número inteiro superior, nos cálculos aplicados na execução da pena.

Pois bem, a decisão agravada reconheceu em favor da agravada 23 (vinte e três) dias de remição por estudo, com a seguinte fundamentação:

“(...)
DA REMIÇÃO PELO ESTUDO.

A Lei n° 7210/84 estabelece os critérios para a remição por estudo, nos seguintes termos:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I -
1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar
- atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias. Negritei

No caso concreto, a planilha juntada ao feito refere o seguinte (ref. 80.1):

1º Semestre Ano Letivo/2022 – 268 horas – 23 dias remidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DECLARO
remidos
23 dias de pena
(...).”
(Sic – id. 145417161 – fls. 146).

Aduz o Parquet que
“
ao realizar o cálculo aritmético infere-se que em verdade o penitente faz jus a apenas 22 (vinte e dois) dias remidos, porquanto 268h/12h (doze horas diárias de frequência escolar) = 22,3333333”

Nada obstante os argumentos trazidos à colação pelo Ministério Público, entendo que a questão dos autos é singela e dispensa maiores debates.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, deu provimento ao Recurso Especial

nº. 1.823.592-MT para arredondar para o número inteiro imediatamente superior à fração, aplicando assim a interpretação mais favorável ao apenado. Confira-se:

“O recurso merece acolhida.

A remição da pena pelo trabalho, nos termos do art. 33 c/c 126, § 1º, da LEP, é realizada à razão de um dia de pena a cada três dias de trabalho, cuja jornada diária não seja inferior a 6 nem superior a 8 horas, o que impõe, para fins de cálculo, a consideração dos dias efetivamente trabalhados e não a soma das horas. Precedentes do STJ e do STF.

No presente caso, pela leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a parte recorrente exerceu 656 dias de trabalho.

Desta forma, de acordo com o cálculo da remição, dividindo-se 656 por 3, chega-se a 218,66 dias a serem remidos, conforme determina o artigo 126, §1º, inciso II, da LEP, o que configura 2 dias restantes de trabalho que não serão remidos, neste momento, conforme entendimento da Corte de origem.

E é quanto a este restante que pede a defesa o arredondamento do total de 218 dias para 219, invocando a interpretação in dubio pro reo.

Com efeito, com razão o pleito defensivo, uma vez que os cálculos aplicados na execução da pena também devem ser interpretados de forma mais benéfica ao apenado, razão pela qual, não sendo a divisão exata, opera-se o arredondamento matemático para cima, ou seja, para o número inteiro imediatamente superior, que se mostra mais razoável, resultando na remição de 219 dias.”
(STJ – Resp:
1823592/MT, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação: Dj 09/10/2019).

Ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO. CONVERSÃO DE CARGA HORÁRIA QUE RESULTA EM NÚMERO NÃO INTEIRO. ARREDONDAMENTO DA FRAÇÃO REMANESCENTE PARA O NÚMERO INTEIRO SUPERIOR. INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO APENADO. PRECEDENTES DESTA QUINTA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Não resultando em número inteiro o cálculo dos dias a serem remidos, opera-se o arredondamento matemático dos algarismos decimais para o número inteiro imediatamente superior, entendimento que se mostra mais razoável" (AgRg no REsp 1.926.400/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/5/2021, DJe 14/5/2021). 2. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp: 1927382 MT 2021/0075622-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021)

Além disso, se não há lei regulando quando o resultado é um número fraccionado, a solução mais adequada para dirimir a controvérsia é o arredondamento aritmético para o número inteiro imediatamente superior à fração, levando-se em conta os princípios do
in dubio pro reo
, proporcionalidade e razoabilidade.

Salienta-se que a remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo é um incentivo para que o apenado realize essas atividades, essencialmente, importantes para sua reeducação, devendo-se ser interpretado em benefício do réu, uma vez que, os dias remidos nada mais são do que um estímulo à realização de atividade laborativa digna.

Nesse sentido, trago julgado de minha relatoria:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – REMIÇÃO DE PENA – CÁLCULO DOS DIAS REMIDOS – NÚMERO FRACIONADO –ARREDONDAMENTO – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DESPREZAR FRAÇÃO REMANESCENTE – INADMISSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO EM BENEFÍCIO DA RÉ – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se não há norma na Lei de Execuções Penais acerca da regulamentação quando o resultado é um número fraccionado, a solução mais adequada para dirimir a controvérsia é o arredondamento aritmético para o número inteiro imediatamente superior à fração, levando-se em conta os princípios do in dubio pro reo, proporcionalidade e razoabilidade.

A remição da pena pelo trabalho ou pelo estudo é um incentivo para que a apenada realize essas atividades, essencialmente, importantes para sua reeducação, devendo-se ser interpretado em benefício da ré, uma vez que, os dias remidos nada mais são do que um estímulo à realização de atividade laborativa digna.”
(N.U 1016078-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020).

Ademais, embora haja divergência sobre o tema entre a Quinta e Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, esta e. Câmara já se manifestou que se não há lei regulando quando o resultado é um número fracionado, a solução mais adequada para dirimir a controvérsia é o arredondamento aritmético para o número inteiro imediatamente superior à fração, levando-se em conta os princípios do
in dubio pro reo
, proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido:

“(...) Não se afigura “razoável desprezar a fração que remanesce no cálculo para definir a quantidade de dias a serem remidos, especialmente porque resulta em prejuízo ao condenado, já que parte do tempo efetivamente estudado por ele não se converte em pena cumprida” (Parecer PGJ).

“Se não há norma na Lei de Execuções Penais acerca da regulamentação quando o resultado é um número fraccionado, a solução mais adequada para dirimir a controvérsia é o arredondamento aritmético para o número inteiro imediatamente superior à fração, levando-se em conta os princípios do in dubio pro reo, proporcionalidade e razoabilidade. [...].” (TJMT, NU 1016078-74.2020.8.11.0000)

Deve-se prestigiar o estudo [meio eficaz para o ajustamento do reeducando e que permite aperfeiçoamento de alguma atividade produtiva], e atender os propósitos de ressocialização da LEP.”

(N.U 1008352-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021)

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO – NÚMERO FRACIONADO – ARREDONDAMENTO PARA CIMA – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO REEDUCANDO – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Segundo assente entendimento jurisprudencial, “os cálculos aplicados na execução da pena também devem ser interpretados de forma mais benéfica ao apenado, razão pela qual, não sendo a divisão exata, opera-se o arredondamento matemático para cima, ou seja, para o número inteiro imediatamente superior, que se mostra mais razoável” [STJ, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Habeas Corpus n. 609799/PR (2020/0223913-3). Decisão proferida em 20/10/2020. Publicação no DJe/STJ n. 3018, de 22/10/2020].”
(N.U 1020472-27.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)

À vista de todo o exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022